Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no artigo 1026 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito suspensivo. 1.1. Excepcionalmente, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a probabilidade de seu provimento ou quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação, hipóteses, estas, não verificadas no caso. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
2. Demonstrado nos autos que as partes foram devidamente intimadas da inclusão, retirada e reinclusão do processo em sessão de julgamento, bem como que a Assistente de Acusação, por sua liberalidade, não observou o disposto no artigo 109 do RITJDFT, acerca do pedido de sustentação oral, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no julgamento do recurso de apelação.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.